Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-16.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003149-16.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RITA DO CARMO SILVA - CPF: 468.748.791-20 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco/agravado demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante, assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por RITA DO CARMO SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 139605573), onde figura como parte contrária BANCO BMG S/A, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) pugna pela uniformização das decisões envolvendo supostas fraudes em contratos da modalidade cartão de crédito consignado, Aduzindo que o contrato apresentado é nulo, que os descontos no benefício previdenciário são indevidos, visto que viola aos art. 6º, inciso V, art. 51, inciso IV, art. 52 e 54-B, todos do Código de Defesa do Consumidor e art. 21 e 30 da Instrução Normativa 28 do INSS. Via reflexa seja reconhecida a abusividade, por onerosidade excessiva, afronta aos princípios de informação e transparência, ; assim requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato na modalidade Cartão de Crédito, convertendo-o para empréstimo consignado e final procedência da demanda. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões (id. 157129181) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - REGULARIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito."

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Irresignada a Apelante insurgiu contra a sentença a quo alegando que o apelado cometeu ato ilícito, e que reconheça o dano moral e devolução dos valores cobrado indevidamente a maior.

Nesse contexto, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, não vislumbro como prosperar a tese defendida pela apelante.

Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

Assim, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo, a autora/apelante cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

Como dito, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

No caso sub judice, infere-se que a Apelante aduziu na exordial que não efetuou a contratação de empréstimo consignado com o Banco Apelado, não recebendo o valor constante do empréstimo sob análise, enquanto o Banco/Apelado, em sua contestação, juntou a cópia do contrato devidamente assinada pelo apelante, bem como o comprovante de transferência do valor para a conta do apelante.

Diante de tal panorama, se existiu algum dissabor, tal situação foi provocada pelo próprio apelante, visto que diante da analise dos acontecimento descrito na exordial, não há como se estabelecer o nexo causal entre qualquer conduta da parte/apelada com o suposto evento danoso, motivo pelo qual a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.

Assim, as questões de direito e fáticas do caso concreto não levam a solução diversa daquela aplicada na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE SUPOSTAMENTE ENSEJOU À DEMISSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71007598477, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018). “AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia”. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do Banco/apelado, que pudesse responsabiliza lo, por supostos ato ilícito passível de pagamento por danos morais, devendo, assim, ser mantida a sentença nesse ponto.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC nº N.U 1016306- 91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625- 20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficara suspensa por ser a empresa/apelante beneficiários da justiça gratuita.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

Pois bem. Verifica-se que a agravante objetiva a anulação do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que não teve o devido esclarecimento acerca da modalidade contratual, porquanto acreditava se tratar de empréstimo comum.

Do exame, os documentos colacionados dão conta da regularidade da contratação, porquanto a Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – BMG Card (Id139605565), devidamente assinada pelo agravante, demonstra que lhe fora ofertado a utilização de Cartão de Crédito, tanto que consignou-se na oportunidade a quantia de R$ 39,40 como pagamento mensal do valor mínimo da fatura. De notar-se, ainda, que as cláusulas contratuais são claras ao dispor que o referido contrato se trata de CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG, no qual consta autorização para emissão do cartão BMG CARD.

Ademais, observa-se que os descontos em sua folha de pagamento, relativos ao Banco/agravado, são registrados como CARTÃO DE CRÉDITO, diferentemente da outra modalidade de consignação, o que, por si só, já evidencia que a contratação foi firmada na modalidade de cartão de crédito. Importa ainda ressaltar, embora a agravante afirme não ter utilizado o cartão para compras no comércio local, as faturas do cartão de crédito n° 5259.xxxx.xxxx.2115 (Id 139605566 - Pág. 58), demonstram os saques realizados cujos valores foram creditados na conta corrente do autor, conforme se verifica dos extratos da conta corrente acostados nos autos.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela agravante, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de erro ou má-fé da instituição, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco requerido demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora (f. 96/99), assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade". A pretensão de alterar tal entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. "Rever a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido sobre a caracterização da litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório" (AgInt no AREsp 1.399.945/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 02/04/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1669456/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023